Tribunal: TCU
Processo: 027.120/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9520/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de representação da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, representada pela Procuradora da República Lisiane Braecher, acerca de possível irregularidade ocorrida no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relacionada à operacionalização do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope). Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU e do art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, haja vista que não está acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou à ilegalidade, conforme análise da unidade técnica (peça 4); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1oe 105, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em ordenar seu arquivamento, após informar ao representante o inteiro teor desta deliberação, bem como que, em relação ao caráter meramente declaratório das informações inseridas pelos entes federados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope), este Tribunal expediu recomendações e determinações específicas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Ministério da Educação, visando corrigir a referida fragilidade, por intermédio: a) dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 349/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, exarado quando da análise do processo TC Processo 033.995/2017-6 , sendo que as referidas deliberações encontram-se em fase de monitoramento por parte do TCU, no âmbito do processo TC Processo 021.170/2020-7 ; b) do item 9.1.2 do Acórdão 618/2014-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Valmir Campelo, alterado pelo Acórdão 906/2015-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Bruno Dantas, ambos exarados no âmbito do TC Processo 007.081/2013-8 , sendo que a determinação, cujo monitoramento ocorreu no processo TC Processo 023.721/2016-2 , foi considerada "em cumprimento" por parte do Tribunal, conforme registrado no item 9.1.2 do Acórdão 1897/2017-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Bruno Dantas. 1. Processo TC- Processo 027.120/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.